Tribunal: STF
Processo: ARE 1500159
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que desproveu agravo regimental em recurso extraordinário interposto em matéria criminal, envolvendo crime de sonegação fiscal. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que houve violação direta aos princípios constitucionais da legalidade e da presunção de inocência, bem como desproporcionalidade na pena-base imposta.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto à existência de repercussão geral e à suposta violação direta aos preceitos constitucionais; e (ii) definir se houve omissão no julgamento quanto à alegada desproporcionalidade da pena-base.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas em casos de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do CPP.



    4. O embargante busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão, pretendendo efeitos infringentes, o que não é permitido nesta via recursal.



    5. O acórdão embargado já havia abordado adequadamente as razões pelas quais o recurso extraordinário foi inadmitido, ressaltando que a suposta ofensa à Constituição é reflexa.



    6. A Corte também deixou claro que a alegada desproporcionalidade da pena-base não poderia ser revisada, uma vez que o reexame de provas e a dosimetria da pena são matérias próprias das instâncias ordinárias.



    7. Não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto aos pontos levantados pelo embargante, pois todos os aspectos relevantes foram devidamente enfrentados no julgamento anterior.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento:



1.     Embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão.



2.     A alegação de ofensa reflexa à Constituição inviabiliza o recurso extraordinário, quando sua análise depende de interpretação de normas infraconstitucionais.



3.     A revisão de dosimetria da pena e o reexame de provas são matérias de competência das instâncias ordinárias.